Tribunal: TJDFT
Processo: 0706689-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por GIOVANNI BOGEA VIANA e OUTRO(S) contra r. decisão assim proferida: Recebo a petição inicial, porquanto se encontra formalmente perfeita e regularmente instruída, tendo sido recolhidas as custas iniciais. Cuida-se de processo de conhecimento que trafega pelo procedimento contencioso comum, mediante cumulação objetiva de ações de conhecimento condenatórias, com vistas à cominação de obrigações de fazer e de não fazer à parte ré e à reparação por danos morais, relativamente aos autos e às partes identificados em epígrafe. Passo agora liminarmente à análise do pedido formulado em sede de tutela provisória de urgência, a fim de "determinar aos Réus a obrigação de fazer e a obrigação de não fazer consistente em: 1) identificar a origem dos vazamentos apontados na inicial, no prazo de 30 (trinta) dias; 2) iniciar, após a identificação ou não da causa dos vazamentos, os reparos necessários no prazo subsequente de 30 (trinta) dias, custeados pelo 1o Réu; 3) suspender ou se abster de qualquer execução de obra, sem que haja a prévia identificação da origem do vazamento; 4) se abster o 2o Réu do uso do fundo de reserva do Condomínio e/ou a implementação e cobrança de cota condominial extraordinária aos Autores para execução de obra vinculada aos vazamentos mencionados na inicial, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)" (ID: 224099881, item "4", subitem "a", p. 15). Em rápida síntese, na causa de pedir a parte autora afirma ter adquirido a unidade 602 da ré EMPLAVI, em 28.05.2018, integrante do réu CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDINS PLANALTO, com entrega de chaves datada em 06.07.2018; aduz a ocorrência de vazamento no teto do corredor de entrada e da sala do apartamento, em 17.01.2019, com solicitação e reparação pela ré EMPLAVI; novamente, no dia 26.03.2020, o imóvel apresentou o mesmo vazamento da sala, ensejando novo reparo; adiante, em 10.11.2020, surgiu novo vazamento no teto do apartamento (suíte do casal), porém, embora solicitado reparo, a ré EMPLAVI apresentou recusa, lastreada no encerramento da garantia da obra, impondo a responsabilidade ao 2o réu; ato contínuo, a parte autora reclamou solução junto ao 2o réu, em seis oportunidades distintas, incluindo contratação de perícia pela parte ré, cuja conclusão apontou a ausência de fornecimento de projeto de impermeabilização de laje pela ré EMPLAVI, atestando, ademais, diversas falhas de projeto e/ou execução da obra, todavia, sem identificar a origem dos vazamentos. A parte autora prossegue argumentando que, após intervenções na cobertura, o vazamento no teto da sala do imóvel retornou em 15.11.2022, com acionamento do 2o réu para solução; no ano de 2023, foi realizada nova perícia, com elaboração de dois laudos técnicos, sem identificação da origem dos vazamentos nas unidades 601 e 602; ainda assim, os laudos apontaram diversas falhas no projeto e/ou execução da obra do edifício; em virtude da permanência do vazamento até a presente data, o 2o réu contratou nova perícia, porém novamente sem localizar a origem do problema de vazamento. Ainda em relação à tutela provisória de urgência, resumidamente a parte autora argumenta que a probabilidade do direito se faz presente "pelos fortes indícios de que os vazamentos têm como causa as falhas de projeto e/ou execução da construção, bem como que os responsáveis pelos danos são os Réus"; quanto ao perigo de dano, afirma que "este também está presente, isso porque, a ausência de identificação da origem do vazamento poderá ocultar um problema maior, já que há relatos de dano estrutural no teto dos elevadores". A petição inicial veio acompanhada dos documentos necessários. Após intimação (ID: 224140885), a parte autora apresentou emenda (ID: 224208770 a ID: 224211211). Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. Em primeiro lugar, cabe ressaltar que a apreciação da tutela provisória pleiteada liminarmente presta reverência à técnica processual da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, em se tratando de tutela provisória de evidência, esta também dependerá da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as seguintes condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). Em se tratando de obrigações de fazer ou de não fazer, qual o caso dos autos, também deve ser observada a seguinte lição doutrinal: “A questão mais relevante diz respeito à admissibilidade de provimento de urgência que determina o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer infungível. Como não se pode obrigar fisicamente a qualquer pessoa a realizar obrigações infungíveis, a tutela provisória antecipada satisfativa com base na urgência deve ser concretizada mediante a aplicação de determinadas penalidades (multa, astreintes) ou medidas de segurança, as quais poderiam ser objeto de eventuais efeitos secundários da decisão de mérito.” (SOUZA, Artur César de. Tutela provisória: tutela de urgência e tutela de evidência. 2. ed. São Paulo: Almedina, 2007. p. 128). No caso dos autos, verifico que a tutela de urgência se confunde, em verdade, com a providência final almejada, devendo ser analisada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em cognição judicial plena e exauriente. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. A propósito disso, cumpre ressaltar que o imbróglio objeto da demanda remonta ao ano de 2019, conforme exposto na exordial. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Confira-se, nesse sentido, os r. Acórdãos paradigmáticos do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA - AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO MANTIDO. (TJDFT. Acórdão n. 1328286, 07029348320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4.a Turma Cível, data de julgamento: 18.3.2021, publicado no DJe: 12.4.2021). AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. 1. Para que se acolha o pedido de tutela antecipada, faz-se mister o preenchimento dos requisitos legais exigidos, de forma inequívoca. Ausente a verossimilhança das alegações, impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório. 2. Agravo não provido. Decisão mantida. (TJDFT. Acórdão n. 1024991, 20160020040416AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3.a Turma Cível, data de julgamento: 7.6.2017, publicado no DJe: 22.6.2017. pág.: 190/196.) Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. Citem-se para apresentação de resposta no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, quando serão presumidos verdadeiros os fatos narrados pela parte autora, prosseguindo o processo independentemente da intimação da parte ré. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas em conformidade com a norma fundamental prevista art. 5.o, inciso XI, da CF, e com observância no disposto no art. 212, § 2.o, do CPC. Os Agravantes reafirmam os argumentos iniciais e, ao final, requerem a concessão de liminar recursal e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Os Agravantes relatam transtornos advindos de vazamento no teto do imóvel em que residem, muito provavelmente em razão de falhas estruturais do edifício. No entanto, a determinação de iniciar os reparos necessários demanda a realização de prova sob o crivo do contraditório, providência inviável nesta etapa inaugural do processo. Os Agravantes informam, ainda, que a impermeabilização da cobertura seria iniciada, embora aleguem que isso impediria a identificação efetiva da causa dos vazamentos, o que não é verdade, porquanto não se alterará a estrutura da construção. Ademais, já foram elaborados alguns laudos periciais, extrajudiciais, conclusivos a respeito da origem dos vazamentos no imóvel do autor. Portanto, ausentes os requisitos para a concessão de liminar recursal, INDEFIRO O PEDIDO. Intimem-se. Comunique-se. Intimem-se para contrarrazões. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator